Tribunal: TJES
Processo: 5000810-73.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000810-73.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILSON NEPEL DE SOUZA
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A):IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000810-73.2020.8.08.0038

RECTE.:
CLEMILSON NEPEL DE SOUZA

RECDO.:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO RECONHECIDA FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO JUÍZO PRIMEVO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. INADIMPLEMENTO EM NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR POR DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL EM DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LESÃO MORAL. IN RE IPSA. STJ.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 5364540)
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5364535), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo
ao
Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 5364534), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Comprovada, destarte, a inadimplência da parte Autora, a anotação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito não configura dano moral, já que a negativação se deu de forma regular e com justo motivo.
Por tais razões,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na inicial, declarando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
”

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c danos morais, sob argumento que o requerido/recorrente não cumpriu com o determinado em processo judicial, de forma a permanecer no ilícito, qual seja, cobrança e manutenção do nome do autor em órgão de proteção ao crédito.

Primeiramente, insta constatar que
o caso em
comento
se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
o
autor, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Em apertada síntese, tem-se que o autor e réu possuem relação jurídica entre si e que o autor atrasou o pagamento da fatura que tinha como vencimento no dia 07/12/2015, no valor de R$ 3.403,76 (três mil e quatrocentos e três reais e setenta e seis centavos), assim, procurou a instituição ré para estabelecer acordo, momento em que fora pactuado o pagamento de R$ 3.812,30 (três mil e oitocentos e doze reais e trinta centavos), em 10 (dez) parcelas iguais de R$ 381,23 (trezentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos) já acrescidos com juros e correções, sendo que a primeira tinha vencimento no dia 10/01/2016 e as demais todo o dia 10 (dez) dos meses subsequentes.

Ato seguinte, por motivos pessoais, o autor/recorrente não pagou a 7º parcela do acordo tempestivamente, custeando dias após o vencimento, contudo, ao diligenciar com o réu, lhe fora informado que deveria pagar todo o montante já pago (da primeira até a quinta parcela) e, sem sucesso em solucionar tal imbróglio em vias administrativas, não vislumbrou outra saída que não o ingresso em juízo através da ação de reparação de danos tombado sob o nº. 0006923-63.2016.8.08.0008, o qual segue dispositivo de sentença:

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a inexigibilidade do boleto no montante de R$ 3.821,30, devendo a requerida promover o abatimento das parcelas já pagas pelo requerente para exigência do débito e, por consequência, CONDENAR a requerida, nos seguintes termos:

a) a providenciar a baixa da restrição creditícia objeto da controvérsia, razão pela qual CONCEDO, nesta data, a antecipação dos efeitos da tutela, devendo a empresa demandada atender a essa determinação, no prazo de 20 dias, independentemente do trânsito em julgado. A efetiva baixa da negativação deverá ser comprovada, nos autos, no prazo supracitado, sob pena de multa na razão de R$ 1.000,00 por dia de atraso, adstrita ao limite de alçada dos Juizados Especais e não abarca eventual novo atraso no pagamento do valor remanescente da dívida; b) ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, a ser atualizada (correção monetária e juros de mora) a contar desta data, em atenção à Súmula 362 do STJ.

Ocorre que posteriormente o autor/recorrente percebeu que seu nome se encontrava negativado pelo réu/recorrido, no montante de R$ 4.388,86 (quatro mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), vale dizer, débito referido ao processo supracitado, com acréscimos de juros e correções, assim, ajuizou a presente demanda.

Traçada tais premissas, em que pese o máximo respeito ao E.M. Juízo Sentenciante, não coaduno do entendimento adotado de que a negativação se deu por inadimplemento do consumidor, portanto, a restrição seria devida, pois, conforme exposto e de acordo com os documentos elencados aos autos, em especial a consulta ao Serasa (Id. 5364395), não resta dúvida de que o banco réu negativou o nome do consumidor por dívida declarada inexigível em processo judicial anterior e individual, conquanto evidenciado o ato ilícito.

Nesse sentido, jurisprudências:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos materiais e morais —
Indevida cobrança e manutenção do nome da autora por dívida declarada inexigível por sentença transitada em julgado — Aplicação da legislação consumerista
–
Má prestação de serviços evidenciada — Instituição financeira ré não comprovou a legitimidade da cobrança , ônus seu (art. 6º
,
VII, do CDC
)
- Prova produzida de que o débito refere-se a anuidade de cartão de crédito debitada em conta-corrente da autora,
cuja cobrança foi declarada inexigível por sentença transitada em julgado
– Danos morais – Ocorrência – Damnum in re ipsa, evidenciado com o próprio fato ilícito da violação (negativação indevida) - Quantum indenizatório fixado na sentença em R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso negado. Multa cominatória para caso de descumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença (abstenção de novas cobranças e baixa da restrição creditícia) - Admissibilidade – Meio coercitivo para manutenção da autoridade da decisão judicial —Inteligência do art. 537 do CPC — Recurso negado. Recurso negado.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
COBRANÇA DE DÍVIDA DECLARADA INEXIGÍVEL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. TRANSTORNOS. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Persistindo a cobrança indevida de valores já declarados inexigíveis. Certo é que, ta situação enseja a indenização por dano moral. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. Reputa-se razoável o arbitramento da indenização, por danos morais, no valor de R$10.000,00-, à Requerente, levando-se em conta as repercussões por ela sofridas com
a negativação de seu nome perante o Serasa, mesmo após a prolação de sentença que declarou inexigível
a
dívida.

Ademais, importa ressaltar que o banco réu em contrarrazões não enfrenta a tese recursal aqui examinada, apresentando somente relatos genéricos da suposta insolvência do consumidor, não faz nenhuma menção ao processo judicial citado pelo autor em inicial e em recurso inominado,
assim, pelos fatos e fundamentos expostos, entendo que o recorrido não cumpriu com seu ônus de comprovar a legalidade da negativação objeto dos autos, nos moldes do artigo
6º
,
VII, do CDC,
em que
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito praticado pelo réu/recorrido, assim como declarar inexigível o débito objeto dos autos, qual seja, R$ 4.388,86 (quatro mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos),
sendo que a exclusão da restrição no órgão depreciativo será deliberado na parte dispositiva.

Noutro giro, quanto a alegada lesão moral

e
em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
voto pela
reforma
da r. sentença
para reconhecer
lesão à personalidade d
o
autor/recorr
ente
.

Para pertinência, veja-se jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 /STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (f. 190, e-STJ): (..) Ora, na espécie, restou incontroversa 2 negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito”. 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquelas colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ). 3.
À jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar 1as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da simílitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido.

Por fim, relativamente ao quantum indenizatório, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional
a fixação d
o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no
montante
de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, declarando inexigível o débito objeto dos autos, cabendo à Recorrida ATIVOS S/A, proceder com a baixa em seu sistema, no prazo de 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, bem como, condenando o Requerido ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, a indenizar o requerente CLEMILSON NEPEL DE SOUZA, na quantia de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) a título de danos morais com correção e juros a partir de ste julgamento colegiado.
DETERMINO ainda, EM SEDE LIMINAR E EM DEFINITIVO, INCONTINENTI, A EXPEDIÇÃO PELA SECRETARIA DESTA TURMA RECURSAL, INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO, DE OFÍCIOS AO SPC/SERASA para baixarem de imediato, a inscrição havida em nome do Recorrente CLEMILSON NEPEL DE SOUZA (CPF Nº 081.074.387-60), INCLUÍDA A PEDIDO DE ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
DETERMINO ainda, EM SEDE LIMINAR EM DEFINITIVO, INCONTINENTI, A EXPEDIÇÃO PELA SECRETARIA DESTA TURMA RECURSAL, INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO, DE OFÍCIOS AO SPC/SERASA para baixarem de imediato, a inscrição havida em nome do Recorrente CLEMILSON NEPEL DE SOUZA (CPF N
º
081.074.387-60), INCLUÍDA A PEDIDO DE ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
ao
recorrente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)